Tribunal: TJPA
Processo: 0013513-27.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013513-27.2014.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO URBANÍSTICO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DELIMITAÇÃO DA AÇÃO DO HOMEM NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO NA LIBERDADE DOS PODERES. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA ÁREA REFERENTE A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO POR SER GENÉRICO AFASTADA, SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Ministério Público ingressa com Ação Civil Pública pretendendo regulamentação de Área de Proteção Ambiental criada pelas Leis Municipais 16.536/00 e 16.546/00, que definem o Lago do Mapiri e Lago do Papocu como Reserva Ecológica de Proteção do Manancial Hídrico e Monumento Natural de Reserva Ecológica, que estão sendo desordenadamente ocupados pela população ocasionando excesso de lixo descartado na água.

2. Importância ecológica e social da área a ser protegida, cujo Lago abastece de água potável a população local. Lago de belezas naturais e importantes paisagens cênicas.

3. Necessidade de regularização fundiária e remanejamento da população com políticas públicas municipais. Inteligência do art. 30 da CF, dispõe que a competência de ordenação do solo urbano é do Município.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÃO CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível movido pelo Município de Santarém em face do Ministério Público do Estado do Pará, tendo em vista sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou procedente a Ação Civil Pública nº 0013513-27.2014.814.0051.

Na petição inicial, o Ministério Público relata que recebeu denúncias de que há população vivendo aos arredores do Lago do MAPIRI e PAPOCU, despejando lixo de forma desordenada em seu leito e adjacências. Relata que os Lagos deveriam ser protegidos contra qualquer tipo de poluição ambiental por tratar-se de APA- Área de Preservação Ambiental pois a região é de enorme importância ecológica, sendo fornecedor de água potável a população local. Por estes motivos, combater a poluição e degradação ambiental é responsabilidade de todas as autoridades locais, requerendo a promoção da regularização fundiária e o remanejamento da população com Políticas Públicas.

O Município apresentou contestação alegando que a regularização fundiária deve ser realizada a longo prazo, tornando impossível de ser realizada da forma requerida. Alega intervenção indevida do Poder Judiciário e Princípio da Reserva do Possível. Requer a total improcedência da ação.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente determinando o remanejamento das famílias que estão em ocupação irregular no prazo de 180 dias, concedendo moradia provisória para posteriormente serem incluídas em programas de habitação popular no prazo de 3 anos.

O Município de Santarém ingressou com recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença alegando preliminarmente impossibilidade jurídica do pedido por se tratar de pedido genérico; no mérito alega o princípio da reserva do possível e a intervenção indevida do Poder Judiciário em Políticas Públicas.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento no sentido de manter a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

O Município alegou preliminarmente a impossibilidade jurídica do pedido tendo em vista tratar-se de pedido genérico, o que discordo, eis que o pedido é direto e bem delineado, requerendo a desocupação da área ambientalmente protegida por lei. Ademais, o pedido inclusive se confunde com o mérito, eis que depende de análise de lei local, razão pela qual passo a análise conjunta.

ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA PELAS LEIS 16.539/00 E 16.546/00.

O processo em estudo remonta a importantes discussões da sociedade contemporânea, uma vez que devemos preservar o meio ambiente em que vivemos para garantir a existência digna das próximas gerações, e, ao mesmo tempo procurar formas sustentáveis de manter a vida humana e a necessidade de moradia.

Sabemos das necessidades de desenvolvimento urbanístico e a busca por crescimento social, e de forma alguma desprezamos os anseios e necessidades da vida humana, ou mesmo os direitos de propriedade privada; mas precisamos buscar o equilíbrio com a natureza para coexistirmos de forma harmoniosa no planeta, é o denominado “desenvolvimento sustentável”.

O Meio Ambiente passou a ser pauta de importantes movimentos e eventos mundiais, e no século passado e a legislação brasileira passou a garantir-lhe mais segurança e atenção em sua plenitude, incluindo a previsão de solidariedade entre todos visando sua preservação.

A Constituição Federal prevê expressamente:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

Conforme pode-se observar, a Constituição Federal indicou expressamente que incumbe ao Poder Público (§1º) o dever de assegurar a efetividade da preservação do Meio Ambiente e definir as áreas e espaços ambientais que serão protegidos.

Na análise do caso concreto, observamos que as áreas atingidas pela ocupação humana irregular são protegidas por lei, sendo elevadas ao
status
de Parque Ecológico, sendo: uma Reserva Ecológica de Proteção de Manancial Hídrico que abastece as cidades locais; e um Monumento Natural de Reserva Ecológica, que abriga espécies da Fauna e Flora local.

Estas áreas detêm importância de valor inestimável a sociedade, não podendo ser destruídas pelo lançamento abusivo de lixo no meio ambiente oriundo de ocupação irregular e desordenada do solo, ocasionando prejuízos ao meio ambiente e a qualidade de vida daqueles que dependem deste recurso hídrico.

É sabido que a poluição humana ocorre nas áreas de habitação com mais intensidade, por esta razão deve-se ter cuidado com planejamento das cidades e tratamento de seu lixo descartado, buscando um equilíbrio com a natureza e preservação do meio ambiente. Dessa forma, muito embora entendemos a necessidade de moradia da população, que deve ocorrer em locais apropriados e de forma programada, mantendo condições sanitárias e ecológicas para o bem de todos.

A partir dessas premissas, não há qualquer possibilidade da
intervenção do Poder Judiciário
caracterizar-se como “ativismo judicial”, não se tratando de intervenção no âmbito dos demais Poderes da República constituídos, mas apenas buscar o cumprimento de norma legal já criada pelo próprio Poder Executivo Municipal em perfeita simetria com a lei federal.

Portanto, o que buscou o Ministério Público não foi a criação de uma política pública voltada à proteção ambiental, mas sim a execução de uma política pública que já estava delineada restando tão somente ao Poder Executivo executar sua parte no pacto federativo: fiscalizar, atuar, remanejar, proteger em benefício das áreas ambientalmente protegidas.

Nesse contexto, não há que se falar em respeito a
“Reserva do Possível”
, pois se tratar de uma obrigação prevista em lei desde o ano de 2000 em observância a proteção integral do meio ambiente. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia, da impessoalidade, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária.

A respeito desse tema, o STF tem manifestado firme entendimento no sentido de que
“o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações”
, conforme decisão proferida em 22.06.2018, pela Segunda Turma, no Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 903.241 - Distrito Federal, relatado pelo Ministro Edson Fachin.

Assim, no que tange ao pedido de
regularização fundiária
entendo essencial em qualquer espaço urbano, eis que pode promover o bem-estar coletivo e melhorar a própria mobilidade urbana, tema tão sensível nos tempos atuais.

A regularização fundiária tem como objetivo ordenar e controlar o uso do solo a partir da sustentabilidade ambiental, prevenindo o uso inadequado e controlando a construção urbana. Assim, é possível evitar a expansão urbana desordenada e o excesso de poluição, ajudando a manter o meio ambiente equilibrado.

A Constituição Federal dispôs sobre sua competência:

Art. 30. Compete aos Municípios:

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

O Município de Santarém regulamento na Lei nº 18.051/2006 em seu art. 4

e:

“Art. 4º. O Plano Diretor Participativo do Município de Santarém tem as seguintes diretrizes:

VIII- adequação e controle do uso do solo.

...

Art. 5º . O Plano Diretor Participativo do Município de Santarém tem como objetivos:

I-

Definir o potencial de uso e ocupação do solo a partir da sustentabilidade do ambiente.”

Por fim, acrescento que o tema já foi apreciado por esta Turma julgadora em outras ações que se referem a ocupações irregulares em áreas ambientalmente protegidas no Município de Santarém, conforme pode-se observar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO APELADO. COMPETÊNCIA COMUM DIANTE DO DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HIPÓTESE PREVISTA NA LEI 7.347/85. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/GEOGRÁFICAS E NATURAIS. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 4.771/65. REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS ESPONTÂNEOS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. INADEQUADO. DANOS AMBIENTAIS. EXISTENTES. OCUPAÇÃO ILEGAL E UTILIZAÇÃO DESORDENADA. FISCALIZAÇÃO DA SEMMA. PRINCÍPIOS IN DUBIO PRO NATURA E DA PRECAUÇÃO. ÁREA JÁ DESOCUPADA EM SEDE DE MEDIDA LIMINAR DO JUÍZO. PRECEDENTES NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-Preliminar de Ilegitimidade do Apelado. A imposição em preservar o meio ambiente compete ao poder público como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade. O Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de proteção ao meio ambiente, sendo competência comum dos entes federativos, não havendo que se falar em ilegitimidade do apelado para participar da demanda, de modo que a preliminar merece ser rejeitada, ante a importância do bem juridicamente protegido.

2-

Preliminar de Cabimento de Ação Civil Pública-ACP para a retirada de pessoas e objetos. Inteligência dos artigos 3º e 4º da Lei 7.34785 que deixa claro que a ACP poderá ter por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, bem como visa evitar danos ao meio ambiente sendo, portanto, plenamente cabível a presente ação. Preliminar rejeitada.

3- Mérito. Trata-se de Ação Civil Pública, ante a invasão de Área de Preservação Permanente-APP, pelos apelantes, que praticaram danos ambientais, prejudicando o equilíbrio natural da fauna e flora das margens do Lago do Juá, sendo que os ilícitos ambientais foram constatados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMA, através de fiscalização na mencionada área.

4-As Áreas de Preservação Permanente-APP, visam atender ao direito fundamental de todo brasileiro a um "meio ambiente ecologicamente equilibrado", conforme assegurado no art. 225 da Constituição, não sendo permitida a exploração econômica direta.

5- A fixação de uma área como de preservação permanente não está, necessariamente, ligada à sua instituição pelo poder público, decorrendo esta tipificação de suas próprias características físicas/geográficas e naturais (artigos 1º e 2º da lei 4.771/65), tais quais as acima elencadas, podendo também, mas não obrigatoriamente, ser objeto de declaração por ato do Poder Público

consoante o art. 3º da Lei 4.771/65.

6- O local objeto da questão constitui Área de Preservação Permanente-APP, ante as suas características físicas/geográficas e naturais.

7- O Plano Diretor do Município apelado (art. 121, II, da Lei Municipal nº 18.051/2006) no Título III que trata da organização do município, no Capítulo II que concerne à Regularização de Assentamentos Espontâneos, considera inadequada à urbanização e à regularização e à regularização fundiária os assentamentos espontâneos localizados em áreas de preservação e proteção dos recursos naturais.

8- A fiscalização efetuada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, destaca que a área visitada, constitui APP, evidenciando-se que a área em comento, encontra-se protegida pela legislação ambiental, sendo ilegal a ocupação e utilização desordenada, não havendo qualquer direito adquirido à moradia e a edificação em detrimento à interesses inerentes à coletividade, consubstanciado em um meio ambiente equilibrado.

9-Existência de conjunto probatório que evidencia a existência dos danos ambientais praticados pelos apelantes, consoante se vislumbra da análise do relatório de fiscalização e no relatório de vistoria técnica procedidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

10-Por tratar-se de proteção ao meio ambiente, incidem os princípios in dubio pro natura e

da precaução, de modo que ao poluidor recai o ônus probatório de inocorrência de potencial ou efetiva degradação ambiental.

11-Necessidade de retirada de quem quer que ocupe irregularmente a área, além da fixação de obrigação de não fazer, proibindo-se seu o retorno ao local. Sentença devidamente fundamentada.

12-Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA.

13- À unanimidade

(2018.03412916-49, 194.741, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-08-24)

DIREITO AMBIENTAL DIREITO URBANÍSTICO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULAMENTAÇÃO DE AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL- APA- JÁ CRIADA POR LEI. LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ÁREA PROTEGIDA. DELIMITAÇÃO DA AÇÃO DO HOMEM NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. AUSENCIA DE INTERVENÇÃO NA LIBERDADE DOS PODERES. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA AREA REFERENTE A APA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Ministério Público ingressa com Ação Civil Pública pretendendo regulamentação de Área de Proteção Ambiental criada pela Lei Municipal 18.051/2006. Constatado licenciamento e construção de Portos Fluviais Particulares, indevidamente, sem o necessário Estudo de Impacto Ambiental delimitado pelas peculiaridades da APA em lei própria.

2. Importância ecológica e social da área a ser protegida, cujo Lago é ambiente de reprodução de centenas de peixes e aves, abastece 30% do mercado de peixe local. Comunidades de pescadores vivem exclusivamente do pescado, com 428 famílias cadastradas. Afluente do Rio Amazonas. Lago de belezas naturais e importantes paisagens cênicas.

3. Necessidade de regularização fundiária e delimitação de áreas públicas e particulares na área de extensão da APA. Inteligência do art. 30 da CF, dispõe que a competência de ordenação do solo urbano é do Município.

(0078072-56.2015.814.0051, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, 2020)

Por todo esse exposto, coaduno com o entendimento ministerial de 2º grau, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau, impondo ao Município de Santarém a obrigação de Regulamentar a Área de Proteção Ambiental do MAPIRI e PAPOCU e o consequente remanejo da população em assentamento clandestino, a ser realizado no prazo de 180 dias, estando este entendimento de acordo a jurisprudência mais atual e a melhor legislação de proteção ambiental, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 13/12/2022